Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-29.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000452-29.2021.8.11.9005
Processo de Origem: 1001148-42.2020.8.11.0003
Impetrante: Neuzeli dos Reis Costa
Impetrado: Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Da Fazenda Pública De Rondonópolis/MT
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Neuzeli Dos Reis Costa, assistida pela Defensoria Pública do Estado, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que recebeu o Recurso Inominado Interposto pelo Município de Rondonópolis – MT nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Narra a impetrante “que ajuizou perante o E. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT o processo de numeração única 1001148-42.2020.8.11.0003 (cópia integral em anexo), em que busca a condenação do ente público demandado a lhe fornecer mensalmente o fármaco PALIPERIODONA 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL (USO DE 30 EM 30 DIAS), conforme recomendação médica”.
Relata que a medida liminar postulada foi deferida na instância inaugural. Após regular instrução do feito, sobreveio sentença acolhendo integralmente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência, outrora concedida, e determinando o fornecimento da medicação e insumos requeridos.
Assevera que, irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso inominado, que foi recebido no duplo efeito – devolutivo e suspensivo – pelo Juízo a quo.
Defende, ainda, que não há qualquer prejuízo irreparável ao ente municipal que respalde o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo, entendendo que a decisão objurgada viola o direito líquido e certo da impetrante de dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença.
Ao final, requer, em sede liminar, que seja afastado o efeito suspensivo atribuído ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis até a apreciação definitiva do presente mandado de segurança, a fim de dar continuidade ao cumprimento provisório da sentença e, consequentemente, a continuidade do tratamento da impetrante.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, importa ressaltar que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso III, do art. 7o, da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris. E o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causará ao Impetrante.
Analisando os autos, observa-se que foi deferida a tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, na fase inaugural do processo, ao fundamento que “a petição inicial fornece elementos mais que suficientes para embasar a concessão da liminar” e, ainda, que “o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da gravidade da enfermidade da paciente que foi diagnosticada com a patologia denominada ESQUIZOFRENIA PRANOIDE (CID 10 F 20.0), bem como o agravamento da saúde da paciente, caso não receba o medicamento requerido, com urgência”, o que foi confirmado na sentença visando assegurar, dessa forma, à paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera.
Entretanto, ao apreciar o respectivo recurso inominado manejado pelo Município de Rondonópolis, o Magistrado, exercendo o prévio juízo de admissibilidade do recurso, recebeu-o no efeito devolutivo e suspensivo.
Oportuno ressaltar que o art. 43 da Lei no 9.099/95 impõe como regra no sistema dos Juizados Especiais o recebimento do recurso inominado contra sentença somente no efeito devolutivo:
“O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”.
No caso em apreço, foi deferida liminar, confirmada por sentença, cujo objeto decisório é a obrigação do município demandado em fornecer os insumos necessários ao tratamento de saúde da parte autora, ora impetrante. Entretanto, ao receber o recurso inominado em face da sentença, o magistrado recebeu em ambos os efeitos, sem constar na decisão eventual dano irreparável ao ente municipal, contrariando o disposto no art. 43, da Lei n. 9.099/95.
Nessa toada, o deferimento do pedido inicial em sede de tutela de urgência, consistente em fornecer medicamento à impetrante, o que foi confirmado em caráter de urgência na sentença, justamente para não comprometer mais ainda a saúde da parte autora, somente autorizaria o recebimento do recurso em efeito suspensivo, caso o magistrado constatasse dano irreparável para a parte recorrente. No entanto, não há fundamentação acerca da atribuição de efeito suspensivo ao recurso:
“Considerando que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar danos irreparáveis as partes, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Contrarrazões já juntadas, conforme id. 57221930, restou tempestiva. Assim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.”
Portanto, nesta fase de cognição sumária do presente mandado de segurança, vislumbra-se, a princípio, a probabilidade de prejuízo à impetrante, ante ao efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto, o que desobriga a continuidade do tratamento que foi deferido em sede de tutela de urgência e confirmado na sentença.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar pleiteado, afastando o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis nos autos do processo sob n. 1001148-42.2020.8.11.0003, até a apreciação definitiva do presente Mandado de Segurança, possibilitando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença prolatada e, consequentemente, garantindo a continuidade do tratamento de saúde da impetrante.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Intime-se o Município de Rondonópolis para, querendo, manifestar-se nestes autos.
Após, dê-se vista ao Ministério Público, retornando, em seguida, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito